Tribunal: CARF
Processo: 10932.000055/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000055/2007-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.378 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2002
REMESSAS AO EXTERIOR. BASE DE CÁLCULO. IRRF. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste amparo legal para a exclusão da base de cálculo da CIDE do valor do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos,
creditados e/ou remetidos a residentes/domiciliados no exterior, ainda que o
ônus tenha sido assumido pelo tomador dos serviços.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes
de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou
intelectual que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter,
a residente ou domiciliado no exterior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate do julgamento,
em dar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Vinícius Guimarães, Jorge
Lima Abud (relator), Gilson Macedo Rosenburg Filho e Larissa Nunes Girard. Designado José
Renato Pereira de Deus para redigir o voto vencedor.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator

(assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000055/2007-37
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de Auto de Infração relativo à Contribuição de Intervenção no
Domínio Econômico - CIDE (Remessas ao Exterior), lavrado em 30/03/2007 e
cientificado ao contribuinte nesta mesma data, formalizando crédito tributário no valor
total de R$ 315.204,12, com os acréscimos legais cabíveis até a data da lavratura, em
virtude da falta de recolhimento da contribuição em períodos de 31/03/2002 a
31/10/2002 e 31/12/2002 (fls. 301-305).
Em procedimento fiscal a autoridade tributária verificou, conforme Termo de
Verificação Fiscal - fls. 297-298 - que:
7 — No exame da documentação apresentada (em 27/12/2006, 21/03/2007 e
28/03/2007), verificou-se que as importâncias creditadas a beneficiárias do exterior se
reportam a "royalty pela exploração de direitos autorais", cujos saldos mensais
encontram-se refletidos no Demonstrativo de Apuração da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico — CIDE (coluna G), que faz parte integrante deste
procedimento.
8 — Embora intimada (itens 5 e 6), a contribuinte não comprovou o recolhimento da
"CIDE — Remessas ao Exterior, incidente sobre as importâncias creditadas (item 7) e
reajustadas, cujos valores encontram-se refletidos no Demonstrativo de Apuração da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico — CIDE (coluna J). Nas
observações do Demonstrativo das Operações Especificadas na Relação de Documentos
Exigidos — RDE acostado ao expediente de 27/12/2006, a contribuinte alega a "não
incidência da CIDE sobre Direitos Autorais" (importâncias creditadas a beneficiárias do
exterior), porém, omitiu-se em relação ao dispositivo de amparo legal.
9 — Objetivando resguardar os interesses da Fazenda Nacional, proceder-se-á a
constituição do crédito tributário apurado (item 8), nos termos da legislação vigente.
Inconformado com o auto de infração, o contribuinte apresentou impugnação de fls.308-
325, na qual requer o cancelamento da exigência tributária, em síntese, apoiando-se nas
seguintes alegações de fato e de direito:
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

Primeiramente sustenta que a autoridade tributária se equivocou nos cálculos realizados
para apuração da CIDE, pois:
“Antes de abordar as razões de mérito pelas quais se opõe ao lançamento perpetrado,
cabe à Impugnante argüir, preliminarmente, a precariedade do auto de infração. É que o
Agente Fiscal equivocou-se ao exigir da empresa autuada CIDE sobre valores que não
se referem a "importâncias remetidas a beneficiárias do exterior", mas sim, sobre
valores relativos ao "cálculo por dentro" (gross up), aplicável, dependendo do caso, tão-
somente ao Imposto de Renda retido na Fonte ("IRRF"). Explica-se.
Conforme se verifica do "Demonstrativo de Apuração da Contribuição de Intervenção
no Domínio Econômico - CIDE" anexo ao AIIM, bem assim da planilha contendo
recomposição da base de cálculo da CIDE elaborada pela Impugnante, ambas abaixo
reproduzidas, a r. Fiscalização incorreu em sério equivoco ao utilizar o cálculo por
dentro do IRRF para chegar na base de cálculo da contribuição:”
Posteriormente, apresenta argumentos a fim de provar que a única interpretação possível
- porque constitucional - da cláusula “royalties a qualquer título” presente no § 2° do
art. 2° da Lei n° 10.168/2000, na redação firmada pela Lei n° 10.332/2001, seria aquela
tendente a reconhecer que, ali, se compreende a contrapartida pelo uso, fruição ou
exploração não de qualquer direito, senão apenas daquele direito afeto à tecnologia e à
sua transferência, conforme interpretação já delimitada ao art. 1° da Lei n° 10.168/2000.
Afirma ainda, que o art. 10 do Decreto n° 4.195/2002, Decreto este que regulamentou a
Lei n° 10.168/2000, reforçaria o aspecto da necessária presença da tecnologia e/ou da
sua transferência como objeto dos contratos cuja execução (contraprestação a residente
ou domiciliado no exterior) daria ensejo à incidência da CIDE em foco.
Por fim, defende que as remessas remetidas ao exterior a fim de pagamento de
exploração de direitos autorais não podem ser configuradas como royalties, conforme
segue:
Ocorre que, como se verá adiante, não é qualquer remuneração paga, creditada, entregue
ou remetida ao exterior que pode ser conceituada como royalty. A classificação da
remuneração depende, antes, da análise de sua natureza, sob pena de se rotular de
royalty aquilo que não ostenta semelhantes caracteres, desnaturando, ademais, o
conceito e o alcance de institutos de direito privado, em desacordo com a norma do
artigo 110 do Código Tributário Nacional.
Noutras palavras, a remuneração - ora em comento - decorrente do uso e exploração de
determinados personagens de desenhos infantis é definida como direito autoral pela
legislação acima mencionada, não cabendo à lei fiscal alterar os conceitos e definições
de direito privado.
E isso porque, conforme bem assevera Maria Helena Diniz, em seu livro "Dicionário
Jurídico", o termo royalties refere-se ao "valor que se cobra pelo uso de patente de
invenção, marca industrial ou comércio e assistência técnica cientifica ou administrativa
de origem estrangeira".
(...)
Significa dizer, então, que a CIDE só pode incidir sobre royalties, isto é, sobre valores
pagos em contrapartida da fruição de direitos de propriedade industrial, conforme bem
definido pelo direito interno. E é justamente nessa acepção que a frase "royalties a
qualquer titulo" tem de ser entendida.
Como se vê, no presente caso, os valores remetidos mensalmente pela Impugnante para
empresas beneficiárias no exterior não se caracterizam como royalties, mas sim uma
remuneração devida pela Impugnante pela exploração de direitos autorais de
determinados personagens de desenhos infantis.
Tais personagens infantis, cumpre enfatizar, não são considerados propriedade
industrial, mas sim obra intelectual, protegida pela legislação de direito autoral, motivo
pelo qual, mais uma vez, descabido a autuação ora rebatida.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

Em 22 de maio de 2012, através do Acórdão n° 05-37.949, a 1a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Campinas/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, pessoalmente, em 13 de março de
20141, às e-folhas 371.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2014, e-
folhas 375, de e-folhas 378 à 400.
Foi alegado:
 A exclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE;
 A CIDE:
o A inexigibilidade da CIDE;
o Da incidência;
o Da finalidade específica da CIDE.
 Dos Royalties:
o Do conceito;
o Royalties no Direito Internacional;
o Da dedutibilidade dos Royalties.

4. O PEDIDO

Ante o exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso Voluntário
conhecido e provido para:
1. preliminarmente, reconhecer a exclusão do Imposto de Renda Retido na
Fonte da base de cálculo da CIDE; e
2. no mérito, reconhecer a inexigibilidade da CIDE em relação aos
pagamentos realizados pela Recorrente, à título de licenciamento de
direitos autorais para uso e exploração dos personagens, de forma que o
presente Auto de Infração reste cancelado na íntegra.
Por fim, requer a apresentação de suas razões recursais em sustentação oral a
ser realizada perante esse Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, pessoalmente, em 13 de março de
20141, às e-folhas 371.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 11 de abril de 2014, e-
folhas 375.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 A exclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE;
 A CIDE:
o A inexigibilidade da CIDE;
o Da incidência;
o Da finalidade específica da CIDE.
 Dos Royalties:
o Do conceito;
o Royalties no Direito Internacional;
o Da dedutibilidade dos Royalties.
Passa-se à análise.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 30.03.2007, para a cobrança de
valores relativos à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico ("CIDE") que a
fiscalização entendeu ser incidentes sobre "importâncias creditadas a beneficiárias do exterior
pela exploração de direitos autorais" durante o período de 31.03.2002 a 31.12.20026.
Os pagamentos realizados ao exterior pela Recorrente correspondem ao
licenciamento de direitos autorais para uso e exploração de determinados personagens de
desenhos infantis (i.e. BarbieTM, PokemonTM, Bob EsponjaTM), de forma a tornar os produtos
fabricados pela Recorrente mais atraentes aos consumidores do ponto de vista comercial.

- A exclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE.
É alegado às folhas 05 e 06 do Recurso Voluntário:
De início, vale dizer que a fiscalização incluiu na base de cálculo da CIDE o valor
relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF"), o qual não corresponde a
"importâncias remetidas a beneficiárias do exterior", conforme demonstra a tabela a
seguir que reflete o cálculo da fiscalização:
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

A forma correta de cálculo da CIDE supostamente incidente está expressa na tabela
abaixo:

Como se nota, com a utilização do método correto para o cálculo da CIDE, resta
evidente que a fiscalização pretendeu cobrar da Recorrente a contribuição com base em
uma base de cálculo majorada em R$ 188.182,25 (diferença entre R$ 1.254.548,34 e R$
1.066.366,09), além da cobrança de juros e multa imputados no caso.
Ao analisar tal aspecto da autuação, a Delegacia Regional de Julgamento manteve a
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, conforme atesta a anexa transcrição do
voto vencedor:
Tendo em vista que o IRRF integra o rendimento auferido pelo beneficiário no exterior
e que não há nenhum dispositivo legal que autorize a sua retirada da base de cálculo
da Cide-Remessas, o valor do IRRF, ainda que a fonte pagadora brasileira assuma seu
ônus, deve compor a base de cálculo da Cide-Remessas.
É importante ressaltar que a base de cálculo da Cide-Remessas não pode estar
condicionada a um mero acordo entre as partes, pois bastaria que o contribuinte
alegasse que suportou o ônus do IRRF sobre tal remessa para ter a base de cálculo da
Cide- Remessas minorada.
Em face do exposto, conclui-se que o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
incidente sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior compõe a base de cálculo da Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico (Cide-Remessas), instituída pelo art. 2o da Lei n°
10.168, de 29 de dezembro de 2000, nas hipóteses em que esta seja devida, ainda que a
fonte pagadora brasileira tenha assumido o ônus do imposto.
Entretanto, cumpre expor que não há de se falar nessa forma de cobrança, eis que a
contribuição deve incidir somente sobre o valor dos pagamentos feitos ao exterior.
Nesse sentido, confira-se recentíssimos julgados do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais sobre o tema:
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

Para concluir às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Assim, resta claro que a base de cálculo utilizada na autuação foi equivocada, tendo em
vista a ausência de previsão legal para a inclusão do IRRF na base de cálculo da
contribuição, de forma que deve ser recalculado o suposto valor da CIDE, ora em
discussão, o que diminuirá significativamente o valor do lançamento.
De qualquer forma, confira-se a seguir os motivos pelos quais a CIDE não é devida na
hipótese de licenciamento de direitos autorais para uso e exploração dos personagens.
O art. 149 da Constituição Federal estabelece três espécies de tributos
denominadas como contribuições: contribuições sociais, contribuições de intervenção no
domínio econômico e contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. O
mesmo dispositivo outorga-as à União, para utilização como instrumento de atuação em cada
uma das áreas correspondentes.
As contribuições de intervenção no domínio econômico, objeto de análise dos
presentes autos, destinam-se apenas a instrumentalizar a ação da União no domínio econômico,
alcançando-lhe recursos para fazer frente aos custos e encargos pertinentes. Nesse campo, a
atuação do Poder Público foi moldada pelo art. 174 da Constituição Federal, o qual dispõe que o
planejamento do Estado, em relação ao setor privado, é meramente indicativo.
Nesse contexto, a Lei n°. 10.168, de 29 de dezembro de 2000, instituiu a
contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) para financiar o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação, tendo este como objetivo
principal "estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediantes programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor
produtivo".
A Lei n° 10.168/2000, que instituiu a CIDE sobre as remessas ao exterior,
prescreve:
Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1°-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.(Redação da pela Lei n° 10.332, de 19.12.2001)
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2° deste
artigo.
§ 4° A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

§ 5° O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6° Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for órgão
ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou
pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou
qualificação profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou
entidade.
Com relação à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE, entendeu o
acórdão recorrido ser cabível a inclusão do IRRF na base de cálculo, amparando-se no
argumento da inexistência de dispositivos legais que determinem a exclusão do IRRF da base de
cálculo da CIDE.
Entendo adequada a postura, pois não há previsão legal para a exclusão do
IRRF da base de cálculo da CIDE, porquanto o valor remetido pela Recorrente ao exterior foi o
líquido do IRRF, mas a incidência da CIDE, nos termos do §3° supracitado é o valor da
remuneração, ou seja, o valor bruto pago pelos negócios jurídicos elencados pelo caput e §§ 1° e
2° do art. 2° da Lei, independentemente da assunção de responsabilidade pela retenção ou
pagamento do IRRF.
Nesse sentido, a Solução de Divergência COSIT n° 17/2011:
BASE DE CÁLCULO CIDE. PESSOA JURÍDICA BRASILEIRA. ASSUNÇÃO DO
ÔNUS DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF).
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), independentemente de a
fonte pagadora assumir o ônus imposto do IRRF.
E os precedentes da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

Acórdão no 9303-010.536
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL
DA OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO PELO DESTINATÁRIO.
(FATOS GERADORES E SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS, MAS COM
INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de
cálculo da contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o
ônus do imposto. Apesar de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos,
ambos os tributos incidem de forma simultânea, quando realizado o
pagamento. Caberá ao adquirente, na qualidade de contribuinte, recolher a
CIDE, e, na qualidade de responsável tributário, reter o imposto de renda. O
valor da operação não se altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro
apenas antecipar o devido pelo beneficiário no exterior em razão da obtenção
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

da renda, já no momento do pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do
imposto e a sua fiscalização.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o
valor de royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes
de qualquer exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou
intelectual que a pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter,
a residente ou domiciliado no exterior.

Acórdão n° 9303-007.067:
BASE DE CÁLCULO. IRRF. EXCLUSÃO. Inexiste amparo legal para se
excluir da base de cálculo da CIDE o valor do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) incidente sobre os valores pagos, creditados e/ ou remetidos a
residentes/domiciliados no exterior.

Acórdão n° 9303-005.982:
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR
TOTAL. DA OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE COMO ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO PELO DESTINATÁRIO.
FATOS GERADORES E SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS, MAS COM
INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA. O valor do Imposto de Renda na Fonte
incidente sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da contribuição,
independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus do imposto. Apesar de
terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem
de forma simultânea, quando realizado o pagamento. Caberá ao adquirente, na
qualidade de contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de responsável
tributário, reter o imposto de renda. O valor da operação não se altera pela
retenção, pois o instituto tem por fulcro apenas antecipar o devido pelo
beneficiário no exterior em razão da obtenção da renda, já no momento do
pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua
fiscalização.
Por fim, é importante ressaltar que esta matéria já está pacificada no âmbito
dos julgamentos do CARF com a edição da Súmula CARF n° 158:
Súmula CARF n° 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei n° 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

- A EXIGIBILIDADE DA CIDE

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

Na origem do lançamento de ofício, a Fiscalização entendeu que o pagamento
pela exploração de direitos autorais está abrangido no conceito de royalties, e, considerando o
disposto no art. 2° da Lei n° 10.168/2000, concluiu que as remessas ao exterior pagas a título de
royalties (exploração de direitos autorais) configuram o fato gerador da CIDE.
É alegado às folhas 10 do Recurso Voluntário:
Conforme exposto, o presente auto de infração pretende a cobrança da CIDE
supostamente incidente sobre "importâncias creditadas a beneficiárias do exterior pela
exploração de direitos autorais".
Na análise dos argumentos expostos na Impugnação, a Delegacia Regional de
Julgamento entendeu, em síntese, que "A CIDE passa a ser devida pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior".
Entretanto, superada a discussão acerca do cálculo da CIDE, que por si só revela a
insubsistência do presente auto de infração, a Recorrente passa a demonstrar não ser
cabível a aplicação da CIDE sobre tais remessas de valores a beneficiárias do exterior
relativas ao licenciamento de direitos autorais. Senão vejamos.
Novamente o artigo 2o da Lei n° 10.168/2000, que instituiu a CIDE sobre as
remessas ao exterior:
Art. 2° Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1° Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1°-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem
assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior.(Redação da pela Lei n° 10.332, de 19.12.2001)
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues,
empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2° deste
artigo.
§ 4° A alíquota da contribuição será de 10% (dez por cento).
§ 5° O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador.
§ 6° Não se aplica a Contribuição de que trata o caput quando o contratante for órgão
ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e o contratado for instituição de ensino ou
pesquisa situada no exterior, para o oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou
qualificação profissional a servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou
entidade.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

O texto original da Lei previa que a CIDE-remessas incidia sobre os valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados
no exterior, a título de remuneração, nas hipóteses de:
(a) pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos; e
(b) pessoa signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
A partir de 2002, passou a incidir também sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a
título de remuneração, nas hipóteses de:
(c) pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes; e
(d) pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou
remeterem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior.
Com o advento do Decreto n° 4.195/02, a incidência da CIDE sobre royalties
foi delimitada aos casos de fornecimento de tecnologia, cessão e licença de uso de marcas e
cessão e licença de exploração de patentes.
Tal Decreto, ao regulamentar o artigo 2o da Lei n° 10.168/00, assim
estabeleceu:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei n° 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto: I - fornecimento de
tecnologia;
II - prestação de assistência técnica;
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.

Assim, o § 2° do art. 2° da Lei n° 10.168/2000, acima transcrito,
expressamente determina a incidência da CIDE sobre o pagamento de royalties a qualquer título.
Por sua vez o art. 22, alínea “d” da Lei n° 4.506/1964, ainda vigente, define
que direitos autorais são classificados como “royalties”:

An. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de
marcas de indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou
criador do bem ou obra.
(Grifo e negrito nossos)

Portanto, direitos autorais são classificados como royalties e a Lei n°
10.168/2000 determina expressamente a incidência da CIDE sobre o pagamento dessa espécie de
royalties.
Assim tem sido a jurisprudência da CSRF, conforme ementas abaixo
transcritas:

Acórdão n° 9303-005.984.
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO.
INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA
DE
TECNOLOGIA.
DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1° de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei n°
10.332/2001 na Lei n° 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida
também pelas pessoas jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, havendo ou não
transferência de tecnologia, exceção feita (neste último aspecto) somente às
remunerações pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programas de computador a partir de 1° de janeiro de 2006,
quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei n° 11.452/2007.
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO
PERCEBIDOS PELO AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei n°
9.610/98, art. 7°, caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de
direitos, tais como os autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador
do bem ou obra (Lei n° 4.506/64, art. 22, caput, e alínea “d”).

Acórdão n° 9303-006.990.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Ano-calendário: 2002, 2003
CIDE ROYALTIES. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO EXTERIOR INCIDÊNCIA.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de royalties, a
qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de incidência da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei n° 10.168/2000.
Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja
concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de royalties a residentes ou
domiciliados no exterior royalties, a título de contraprestação exigida em decorrência
de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação
tributária referente a essa CIDE.
Acórdão n° 9303-005.293.

ASSUNTO: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CIDE.
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
ROYALTIES.
INCIDÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a
pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou
domiciliado no exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito
de uso na exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em
televisão por assinatura.
FATO GERADOR. DEFINIÇÃO POR DECRETO. IMPOSSIBILIDADE.
Dispõe o artigo 97 do Código Tributário Nacional- CTN, que somente a lei
pode definir o fato gerador da obrigação tributária principal.
O Decreto tem que ser aplicado em harmonia com a lei, por uma questão
hierárquica. Qualquer natureza, prevista em lei, induz o entendimento de uma
listagem não taxativa, por se tratar de uma norma secundária, não se pode
inovar, mas apenas dar cumprimento a lei.
CIDE X CONDECINE .
A CIDE ora exigida é muito mais específica do que a CONDECINE. Enquanto
aquela contribuição somente incide sobre os royalites remetidos ao exterior em
decorrência da comercialização dos direitos autorais relativos às obras
intelectuais e criativas, já CONDECINE, por sua vez, incide sobre os
pagamentos devidos em razão da aquisição ou importação de tais obras, a
preço fixo, ou seja, possui um âmbito de incidência muito mais amplo e
genérico do que a CIDE-royalties.
INCLUSÃO
DO
IRRF
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CIDE.
POSSIBILIDADE.
Sujeita-se, subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do
imposto de renda, a qual que conceitua o IRRF como integrante da importância
paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, razão pela qual, na apuração
da CIDE deve-se considerar o IRRF como integrante da importância paga,
creditada, empregada, remetida ou entregme.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.
Voto Vencedor
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Redator designado.
Com o devido respeito e todas as vênia, ouso descordar do entendimento do Ilmo.
Conselheiro Relator, no que se refere à incidência da CIDE- royalties sobre pagamento de
royalties a beneficiários no exterior a título de exploração de direitos autorais de obras
audiovisuais.
Para tanto, utilizo como minhas as razões de decidir utilizadas no acórdão n.
3302-011.909, proferido no processo n. 19515.721344/2017-31, de lavra do Ilmo. Conselheiro
Walker Araújo, o qual passo a descrever abaixo:
O ponto central da controvérsia reside no cabimento ou não da cobrança de
CIDE/REMESSAS sobre pagamento de royalties a beneficiários no exterior a título de
exploração de direitos autorais de obras audiovisuais, tais como direito de (i) projetar,
exibir, reproduzir, transmitir, realizar e distribuir, e (ii) autorizar e licenciar terceiros
para projetar, exibir, reproduzir, transmitir e realizar, por meios de distribuição teatral
e não teatral (excluindo distribuição não teatral através de linhas aéreas e navios) em
todo o “Território” (conforme doravante definido), todos esses filmes cinematográficos
( individualmente um “Filme” e coletivamente os “Filmes”, seja, em película ou em
vídeo tape, que a Licenciadora tenha ou venha a ter o direito de distribuir deste modo
desse modo..., fato este incontroverso nos autos e que dispensa a análise contratual.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei 10.332/2001,
passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° (...)
§2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N° 10.168/2000, nos
seguintes termos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
É de se ver que o Decreto no 4.195/02 redefiniu o fato gerador da CIDE-Tecnologia,
restringindo-o aos royalties relativos à transferência de tecnologia, uso de marcas e
exploração de patentes. Não há, no dispositivo acima colacionado, menção a direitos
autorais, como ocorre com o artigo 22 da Lei no 4.506/64.
Não obstante a decisão recorrida tenha afastado do ditames legais previstos no Decreto
no 4.195/02, sob a justificativa de que a lei deve prevalecer para fins de incidência da
CIDE, fato é que referido Decreto também é fonte de normas, as quais, em regra, são
inseridas no sistema jurídico para serem observadas (art. 84, IV, CR/88).
Com efeito, se o Decreto no 4.195/02 especificou o alcance de lei a ele preexistente (Lei
no 10.168/00, com redação dada pela Lei no 10.332/01), assim o fez objetivando sua
fiel execução, devendo, assim, ser devidamente observado.
In casu, a Lei no 10.168/00 instituiu CIDE “destinada a financiar o Programa de
Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação”.
Originariamente, esta era “devida pela pessoa jurídica [i] detentora de licença de uso
ou [ii] adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como [iii] aquela signatária de
contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com residentes ou
domiciliados no exterior” (art. 2o).
A Lei no 10.332, de 19.12.2001, por sua vez, alterou a redação do §2o deste supracitado
art. 2o da Lei no 10.168/00, de forma que, a partir de 01.01.2002, tal CIDE passou a “ser
devida também pelas [iv] pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas [v] pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior” (art. 2o, §2o).
Ocorre que, após referida lei já estar em vigor, foi editado pelo “PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea
"a", da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 10.168, de 29 de dezembro
de 2000”, o Decreto no 4195, de 11.04.2002.
Referido decreto, prevê que a contribuição incidirá sobre as importâncias remetidas a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos contratos que tenham por objeto as materialidades objetivamente
elencadas.
Com isso, a partir das normas jurídicas gerais e abstratas introduzidas pelo Poder
Legislativo no ordenamento jurídico nacional, o Poder Executivo, no processo de
positivação do direito, delimitou o alcance daquelas mesmas normas, mediante a
introdução de novas normas.
E, justamente em efetivação dessa sistemática, pôde a Fiscalização, a partir das normas
decretais já menos gerais e abstratas, chegar a uma norma individual e concreta, que é
justamente a que se extrai do lançamento tributário ora impugnado. E, justamente para
ser formal e materialmente válido, o lançamento precisa estar em estrita sintonia com os
decretos; os quais, por sua vez, precisam estar respaldados pelas leis; devendo estas, por
fim, estarem fundamentadas na Constituição. A regularidade da cadeia normativa é
que, em última instância, assegurará a legitimidade do próprio ato administrativo de
aplicação oficiosa da lei.
Se todas essas colocações são válidas, simplesmente não poderia a Fiscalização,
pretender desconsiderar uma norma decretal, sob o fundamento de que esta estaria
reduzindo ou limitando o alcance da lei, ao especificar “as situações a serem
consideradas para o fato gerador”. Ora, tal função do decreto não é só permitida pelo
ordenamento jurídico, como assim é desejável que seja, já que importante meio
para redução da insegurança jurídica e especificação dos comandos legais, dando-
lhes concretude.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

O i. professor Luís Eduardo Schoueri1, leciona que o art. 10 do referido Decreto no
4.195/2002 se trata de “ato administrativo apto a aclarar o amplo sentido da
expressão “royalties a qualquer título” utilizada na Lei no 10.168/00”, nos seguintes
termos:
“Atua assim o Decreto no 4.195/2002 como um regulamento executivo destinado a
explicitar o espírito da deliberação legislativa, desdobrando seus mandamentos, de
modo a facilitar-lhes a aplicação. Trata-se [...] de um ato administrativo apto a aclarar
o amplo sentido da expressão “royalties a qualquer título” utilizada na Lei no
10.168/00 (alterada pela Lei no 10.332/01), determinando-lhe o verdadeiro sentido.
Assim, o Poder Executivo, ao editar o referido Decreto, deixou claro que o conceito de
royalties para fins de CIDE é singular, delimitado às hipóteses enumeradas pelo art. 10
deste dispositivo. Adotou-se, portanto, uma das possíveis interpretações válidas do
conceito de royalty, especificamente aquela que se coaduna com a finalidade da
CIDE.”
Esta nobre função dos decretos, ou seja, de desnudar o comando legal efetivo,
especificando-o, justamente para lhe dar concretude a aplicabilidade, não passou
despercebida inclusive pelo legislador tributário, como é o caso do ditames previstos no
art. 100 do CTN que:
a) coloca os decretos ao lado das leis e dos tratados e convenções internacionais;
b) lista as normas complementares (ou seja, atos normativos; decisões de jurisdição
administrativa; práticas administrativas e convênios); e
c) prevê ainda, em seu parágrafo único, que: “A observância das normas referidas
neste artigo [leia-se: normas complementares] exclui a imposição de penalidades, a
cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do
tributo.”.
Ignorar a previsão contida no Decreto no 4.195/2002 a respeito dos contratos sem
transferência de tecnologia para trazer essa modalidade ao âmbito de incidência da
CIDE implica em evidente ofensa ao artigo 100 do Código Tributário Nacional, que
assim prevê:
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;"
A função de destaque exercida pelos decretos em matéria tributária, há muito não
passou despercebida por Eros Roberto Grau2, Professor Titular da USP e Ministro do
STF, que, apesar de negar aos decretos o mesmo patamar das leis e dos tratados
internacionais, a eles reserva posição de destaque, afirmando categoricamente que, em
situações como a presente, “não pode o sujeito ativo da obrigação [cobrar] qualquer
oneração, seja a título de penalidade, seja a título de ressarcimento pelo tributo”, é
ver:
“Os decretos do Poder Executivo são costumeiramente definidos pela doutrina como
espécie de fonte principal, ao lado das leis ordinárias e dos tratados e convenções
internacionais. Observada, porém, a limitação que é posta ao seu alcance e ao seu
conteúdo, verificaremos que, na verdade, não podem eles ser colocados ao seu lado
daquelas fontes. Por outro lado, é certo também que, nos seus efeitos, os decretos são
inteiramente distintos das normas complementares que configuram as chamadas fontes
secundárias, assim denominas pela doutrina. Sensível a estas distinções e às suas

1 CEZAROTI, Guilherme; SCHOUERI, Luís Eduardo. A Cide-Royalties e as remessas por licença de distribuição e
comercialização de programas de computador. In: Revista Dialética de Direito Tributário no 130. São Paulo:
Dialética, p. 50.

2 GRAU, Eros Roberto. Conceito de tributo e fontes do direito tributário. São Paulo: Editora Resenha Tributária,
Instituto Brasileiros de Estudos Tributários, 1975, p. 53-54.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

peculiaridades, FABIO FANUCCHI procura demonstrar que, efetivamente, os decretos
do Poder Executivo ocupam uma posição intermediária entre as fontes principais e as
fontes secundárias. Isso porque, por um lado, não criam vinculações de natureza
tributária – tal como os fazem as fontes principais – e, por outro, como veremos, os
seus efeitos são diversos daqueles gerados pelas fontes secundárias. De fato, se o
particular vier a proceder de acordo com uma disposição que seja contrária à lei,
beneficiando-se, no futuro, apurado que o procedimento foi ilegal, mas cometido com
fundamento em disposição equívoca constante de decreto, não poderá o sujeito ativo da
obrigação cobrar-lhe qualquer oneração, seja a título de penalidade, seja a título de
ressarcimento pelo tributo. Situação diversa é a que ocorre em relação às normas
complementares, dado que, se um particular vier a proceder de acordo com disposição
delas constante e posteriormente se apurar conflito entre tal disposição e aquela
definida pela lei, ficara sujeito ao ressarcimento do valor do tributo ao sujeito ativo,
ainda que não seja possível a sua oneração através da imposição de penalidade, de
cobrança de juros de mora e de atualização do valor monetário da base de cálculo do
tributo. Estas circunstâncias, pois, que peculiarizam os decretos do Poder Executivo,
para distingui-los tanto das fontes principais quantos das fontes secundárias, é que, na
observação de FABIO FANUCCHI, os colocam em uma posição específica, entre as
fontes principais e as fontes secundárias, o que implica sejam definidos como espécie
de fonte intermediária, entre ambas.”.
Em decorrência, ainda que o Contribuinte tenha – em tese – incorrido em situação fática
abarcada por interpretação possível da lei tributária, mas que, ao mesmo tempo, esteja
fora do âmbito de incidência de disposição regulamentar sobre o tema, não estará sujeito
à exação tributária. O que se explica, inclusive, pela força vinculativa da manifestação
presidencial no âmbito da administração pública e a fortiori da própria
Fiscalização tributária.
Vê-se, portanto, que não há qualquer irregularidade na sistemática adotada pelo
Decreto no 4.195/02 ao especificar conceitualmente as hipóteses de incidência
tributária da CIDE instituída pela Lei no 10.168/00.
Transportando, pois, todas essas conclusões jurídicas para o caso presente, pode-se
afirmar com convicção que, para que a autuação fiscal exigisse legitimamente a
CIDE sobre as remessas autuadas, precisaria comprovar que os contratos
relacionados a tais remessas se enquadrariam em alguma das cinco hipóteses
previstas no art. 10 do Decreto no 4.195/027.
Isso, todavia, não é feito e momento algum. E, em verdade, ainda que a Fiscalização
assim pretendesse, facilmente se constataria que a materialidade autuada, ou seja,
licenciamento de conteúdo de programação –, não se enquadra em qualquer das 05
hipóteses do referido art. 10 do Decreto no 4.195/02.
Quanto ao inciso I, a aquisição de conteúdo de programação não envolve, em nenhum
de seus aspectos, a transferência de tecnologia, já que apenas é cedido o direito de
transmissão da programação aos assinantes.
Por outro lado, também não há que se falar em prestação de assistência técnica e
administrativa ou serviços técnicos (incisos II e III), já que estas materialidades
compreendem serviços de consultoria e assessoramento que envolvam conhecimento
especializado de quem os presta, predominantemente exteriorizados através de técnicos,
desenhos, estudos ou instruções.
Por fim, os valores autuados nada têm a ver com cessão e licença de uso de marcas ou
exploração de patentes (incisos IV e V), restando evidenciada, portanto, por um lado, a
impossibilidade de se exigir validamente da Recorrente qualquer valor a título de
CIDE-Remessa sobre tais materialidades.
Vale lembrar que o rol contido no Decreto 4.195/02 não é exemplificativo. Pela própria
natureza e finalidade dos Decretos, que consistem em regulamentar uma situação
prevista em lei, não lhes é permitido trazer conceitos ou previsões novas, nem ampliar
aquelas já existentes. Portanto, os contratos mencionados no Decreto 4.195/02 são
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

taxativos e a sua interpretação deve ser feita de acordo com o que se encontra
expressamente previsto no texto legal.
Ao examinar matéria idêntica à aqui examinada, este Conselho de Contribuintes já
pronunciou sobre a inafastabilidade do Decreto no 4.195/02, e a impossibilidade de
cobrança da CIDE-Tecnologia sobre o pagamento de direitos autorais:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CIDE-REMESSAS. ROYALTIES SOBRE DIREITOS AUTORAIS. INTERPRETAÇÃO
CONFORME. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL 4.195/2002. Não incide a
contribuição nas remessas de royalties decorrente de direitos autorais de caráter
cultural. A CIDE-Remessas possui fundamento de sua incidência nos setores
econômicos que foram estimulados quando de sua criação pela Lei 10.168/2000 e
pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto Federal 4.195/2002 é claro
em definir taxativamente somente as remessas de royalties a título de marcas e
patentes estão sob o campo de incidência da contribuição, não cabendo a esse
Conselho afastar sua aplicação.
CIDE-REMESSAS.
SERVIÇOS
TÉCNICOS.
FATO
INCONTROVERSO.
Não
guardando qualquer questionamento, no Recurso Voluntário, sobre a parte do
lançamento de ofício referente à cobrança de CIDE-Remessas sobre pagamento ao
exterior por serviços técnicos, restou incontroverso o crédito lançado. (Acórdão n.
3401-003.833, julgado em 28 de junho de 2017)
***
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
DECRETO FEDERAL 4.195/2002
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDERoyalties) não incide
sobre o valor de royalties decorrente de direitos autorais sendo afastado o tratamento
dispensado como "marca" pelo lançamento de ofício, eis que inexiste previsão de sua
incidência do Decreto regulamentar.” (Acórdão n. 3401-003.802, julgado em 25 de
maio de 2017)
***
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário ANO-CALENDÁRIO : 2002 CIDE.
Royalties. Direito autoral. Não incidência. A CIDE/ Royalties, instituída pela Lei n.o
10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a
exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por
força do comando interpretativo do artigo 10 do Decreto n.o 4.195/2002.
(...)” (Acórdão no 301-34.753, de 12/11/2008).
***
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador : 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002 CIDE/ ROYALTIES –
DIREITO AUTORAL- NÃO INCIDÊNCIA. A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no
10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a
exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por
forçado comando interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02 (...)” (Acórdão no
302-38.763, de 05/10/2007).
No voto condutor do Acórdão no 302-28.763 lê-se o seguinte:
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

“Não há qualquer transferência de tecnologia, que constitui o âmago da exação
prevista no artigo 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que justifique a
incidência da CIDE nestes autos (...)
Ademais, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que regulamenta a
Lei no 10.168/2000, vem interpretar qual deve ser a base de cálculo da CIDE incidente
sobre royalties remetidos ao exterior, verbis:
(...)
Na via estreita do processo administrativo, não cabe juízo sobre a constitucionalidade
do referido Decreto, devendo a autoridade fiscal, em sua atividade vinculada, aplicar
seus comandos legais enquanto não houver sua revogação ou decisão judicial em
contrário. (...)” (original sem destaques).
Recentemente, esta turma de julgamento, em caso análogo ao presente (PA
16561.000055/2009-41 – Acórdão 3302-007.622, de relatoria do Conselheiro Jorge
Lima Abud), afastou a incidência da CIDE sobre operações envolvendo pagamento à
exploração de direitos autorais nos seguintes termos:
- O contrato e os pagamentos à Brasil Distribuition.
No que diz respeito ao pagamento de R$ 10.258.417,93 efetuado pela Embargante à
Brasil Distribution em 02/08/2004, transcreve-se abaixo os trechos relevantes do
relatório da fiscalização que fundamenta a cobrança da CIDE em relação ao referido
valor:
“Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda. remeteu à “Brasil Distribution,
LLC”, USA, a importância de R$ 10.258.417,93 (dez milhões, duzentos e cinqüenta e
oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos) a título de
rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração de direitos de
transmissão de programas televisivos (...)
Da leitura do contrato de licença de distribuição dos sinais de televisão, em língua
inglesa, resta claro tratar-se de cessão de direito de uso de propriedade intelectual.
(...)
Conclui-se que os pagamentos efetuados pela SKY Brasil Serviços Ltda. à licenciante
estrangeira refere-se ao direito de exploração comercial (distribuição, mediante
transmissão de sinais eletromagnéticos) de obra audiovisual ou cinematográfica cuja
propriedade intelectual pertence à licenciante.
(...)
Feitas as exposições acima, essa fiscalização concluiu que o pagamento realizado pela
SKY Brasil serviços Ltda. à beneficiária no exterior “Brasil Distribution, LLC”, USA,
na importância de R$ 10.258.417,93 (...) correspondeu ao valor de royalties.
(...)
Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda remeteu à "BRASIL
DISTRIBUTION, LLC", USA, a importância de r$ 10.258.417,93 (dez milhões,
duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três
centavos) a título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração
de direitos de transmissão de programas televisivos (direitos de propriedade
intelectual), conforme cópia do contrato de liquidação de câmbio às fls. 626 e cópia
do contrato de licença às fls. 637 a fls. 656, conforme o seu cabeçalho (livre tradução
para o português):
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
PARA LICENÇA NÃO EXCLUSIVA PARA DISTRIBUIR SERVIÇOS BÁSICOS
Este Memorando de Entendimento (este "MOU"), datado de 26 de julho de 2004,
resume os termos e condições sob os quais a BRASIL DISTRIBUTION, LLC ("
Licenciante ") concede à NET BRASIL, SA (" Licenciado ") um licença exclusiva para
distribuir os Serviços (conforme definido abaixo).
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

Prazo: 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006 (o “ Prazo ” ).
Serviços: A&E Mundo, E! Televisão de entretenimento, Sony Entertainment Television,
Warner Channel e The History Channel (os " Serviços ").
Território: Brasil (o " território ").
Licença: Direito não exclusivo de transmitir os Serviços aos Assinantes por cabo e
MMDS através do cabo e MMDS Sistemas e em DTH através dos sistemas DTH
Autorizados dentro do Território Autorizado.
Sistemas Autorizados: “Cabo existente e sistemas autorizados por MMDS” são os
sistemas do Licenciado listados no Anexo A deste documento.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei
10.332/2001, passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° (...)
§2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N° 10.168/2000, nos
seguintes termos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas,
a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
O cerne do contrato de licença pode ser refletido nos seguintes pontos (livre tradução
para o português):
Os direitos aqui concedidos não incluem nenhum direito de transmitir, entregar,
exibir ou de outra forma distribuir os Serviços que não sejam para um Sistema
Autorizado.
O Licenciado oferecerá os Serviços da seguinte forma:
(a) Até a presente data e até o final do Prazo, o Licenciado continuará distribuindo o
Warner Channel e a Sony Entertainment Television ( i ) no Nível Básico do Licenciado
(atualmente conhecido comercialmente como Nível Master e / ou Nível Familia ) por
cabo e MMDS através dos sistemas autorizados por cabo e MMDS e (ii) na camada
básica do licenciado (atualmente comercialmente conhecida como ' camada master ou
camada Sky Familia ) no DTH através dos sistemas autorizados DTH. "
O termo " Camada Básica " significa que certa camada única de serviços de programa
distribuídos pelo Licenciado que possui o maior número agregado de assinantes
Residenciais, excluindo a Camada da Linha da Vida e a Camada Mini-Básica
(atualmente conhecida comercialmente como a Camada Padrão ). O termo " Mini-
Basic Tier" significa um pacote de serviços do programa que o Licenciado oferecerá
aos assinantes dos Sistemas Autorizados por um preço e que será mais barato que o
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

pacote de serviços do programa incluído no Basic Tier. O termo " Nível da linha da
vida " significa um pacote de serviços do programa oferecidos tq
1• Assinantes por um preço menor do que a do Nível Básico e Mini Básico Nível e que é
composta somente daqueles brasileira noh -pan - canais regionais conhecidas como
"canais de utilização livre necessário” para ser distribuído por cabo Autorizado
Sistemas nos termos do artigo 23, o item “I” da Federal brasileira Lei n ° 8.977, de 6
de janeiro de 1995. Se a qualquer ti me durante o Prazo da taxa de penetração
(expressa em percentagem) de assinantes de Nível Mini-Basic para total de assinantes
do Licenciado OU os sistemas autorizados excederá 20% (20%), o Licenciado deverá
distribuir os Serviços como parte do Nível Mini-Básico. Além disso, se a qualquer
momento durante o Prazo, haverá mais de seis (6) serviços de programas pan-regionais
incluídos no Tier Mini-Basic, o Licenciado deverá ser obrigada a distribuir os serviços
como parte do Nível Mini-Basic. . -. '
b) Mediante um sistema de cabo e MMDS Autorizado: ( i ) tornar-se totalmente digital
(entendendo-se que os sistemas MMDS listados como “MMDS Digital” oh Anexo A
deste instrumento será considerado para ser totalmente digital para efeitos do presente
número), ou ( ij ) ao lançar serviços digitais em uma rede de 750 MHz ou superior, o
Licenciado distribuirá por meio desse Sistema Autorizado a Cabo e MMDS: (x) O
Canal Histórico no Nível Básico do Licenciado e (y) A&E Mundo e E! Televisão de
entretenimento oh o pacote de serviços de programas de televisão distribuídos pelo
Licenciado no Território que possui o maior número de assinantes após o Nível Básico
(o “ Nível Básico Estendido ” ) ' ■ (atualmente conhecido comercialmente como Nível
Avançado ou SKY Total camada), desde que no caso de (ii) acima, s ssas chanriels deve
só- ser fornecida para os assinantes digitais de tal cabo e MMDS autorizados do
sistema, e entendendo-se que Licenciado pode distribuir esses serviços em analógica no
cabo e Sistemas Autorizados MMDS nos respectivos níveis especificados neste
parágrafo, a qualquer momento durante o Prazo. "
c) Imediatamente após qualquer cabo e MMDS autorizado. O sistema que inicia
serviços digitais em uma rede de 550 MHz ou superior distribuirá o The History
Channel na camada básica do licenciado . através desse cabo e sistema autorizado
MMDS; desde que o Canal Histórico só seja fornecido aos assinantes digitais de tal
Sistema Autorizado a cabo e MMDS, e a ele. sendo entendido que o Licenciado pode
distribuir os. Canal Histórico em analógico em tal Cabo e Sistema Autorizado MMDS,
a qualquer momento durante o Prazo.
(...)
O Licenciado notificará o Licenciante da capacidade de rede representada por
qualquer Sistema Autorizado da New Cable e MMDS como sendo a capacidade de rede
desse sistema, na data em que ele se tornar um Novo. Cable e MMDS Authorized
System, e esse novo Cable e MMDS Authorized System z serão adicionados ao Anexo A
deste documento em conformidade. •
d) Até 1 de novembro de 2004, o Licenciado começará a distribuir o The History
Channel no Nível Básico do Licenciado em DTH através dos Sistemas Autorizados
DTH.
e) Até 1o de março de 2005, o Licenciado começará a distribuir o A&E Mundo e o E!
Televisão de entretenimento no Extended-Basic
Nível (atualmente conhecido comercialmente como nível Avançado ou Sky Total) no
DTH por meio dos Sistemas Autorizados DTH. "
f) O Licenciado concorda que, exceto para o Nível da linha da vida e o Mini . Camada
Básica, ele não distribuirá um pacote de serviços do programa para
Assinantes residenciais em qualquer nível que seja mais baixo ou mais barato que o
Nível Básico. ,
g) O Licenciante deve fornecer ao Licenciado todos os decodificadores de cabeçalho
necessários para iniciar o The History Channel, o A&E Mundo e o E! Televisão de
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-012.378 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10932.000055/2007-37

entretenimento da maneira contemplada neste MOU e concederá ao Licenciado um
crédito no valor igual a 50% (cinquenta por cento) de todos os custos, impostos,
direitos e taxas relacionados à importação • desses decodificadores pelo Licenciado
("Impostos de importação "), desde que o Licenciado forneça ao Licenciante originais
ou cópias autenticadas da documentação comprovando o pagamento total pelo
Licenciado desses Impostos de Importação e a respectiva data de pagamento. No caso
de rescisão deste MOU, o Licenciado retornará imediatamente esses descodificadores
de headend ao Licenciador (em Despesa do Licenciado se o término for causado por
uma violação pelo Licenciado e às custas do Licenciante se o término for causado por
uma violação pelo Licenciante ou no final do Prazo em caso de não renovação).
Não foram identificadas nenhuma das atividades listadas no artigo 10 do Decreto n°
4.195/2002.
Assim, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE- remessa de
royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação aos os
pagamentos à Brasil Distribuition.
Destarte, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE- remessa
de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação aos pagamento feitos
no exterior a título de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Redator Designado.

Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital